Tribunal: TJMT
Processo: 1018062-93.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018062-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS - CPF: 026.081.521-71 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT (IMPETRADO), IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS - CPF: 026.081.521-71 (PACIENTE), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (ADVOGADO), SERGIO BARROS ALVES LIMA - CPF: 018.980.811-07 (IMPETRANTE), L. C. G. - CPF: 082.750.041-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RODRIGUES DA PENHA - CPF: 052.147.061-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO SILVA DOS SANTOS - CPF: 029.848.871-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO NERYS DE OLIVEIRA - CPF: 058.972.241-70 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANUEL SANTOS PARENTE - CPF: 059.644.351-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAN ERICK CEZAR DANTAS - CPF: 029.586.731-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018062-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO BARROS ALVES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – INDÍCIOS CONCRETOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO, ALIADO À SUA DETENÇÃO EM UMA RESIDÊNCIA PERTENCENTE A MEMBROS DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR AFRONTA O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FACE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DE OUTROS BENEFÍCIOS PROCESSUAIS PENAIS – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
–
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de autoria delitiva ou a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para consumo pessoal em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, uma vez que não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, notadamente pelo fato de haver indícios concretos de que o paciente pratica o tráfico de drogas na região, bem como de que possui envolvimento com organização criminosa.

Presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado e outros benefícios processuais, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão dele ter sido denunciado pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública – consubstanciada na periculosidade concreta do agente –, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

O fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018062-93.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
SÉRGIO BARROS ALVES LIMA

PACIENTE:
IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT (autos n.
1000545
-
32
.20
20
.811.00
79
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [artigos 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006].

O
impetrante sustenta que:
1)
a prisão deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes d
a
autoria do delito
previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, pois as provas colhidas na fase policial revelam não se tratar do crime de tráfico de entorpecentes, mas o de posse de drogas para consumo pessoal;
2)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea,
notadamente por não se fazerem presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal;
3
)
a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência;
4
)
a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, será possível a aplicação da minorante atinente ao tráfico privilegiado, do
sursis
, a substituição da pena privativa por restritiva de direitos ou, ainda, a fixação do regime inicial aberto;
5
)
em razão da
existência de
predicados pessoais favoráveis, é
viável
a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente o comparecimento periódico em juízo.

Ao final, requer o relaxamento ou a revogação da prisão, com a expedição do competente alvará de soltura [doc. digital n.
55300461
].

Indeferi a liminar requestada [doc. digital n. 55528471].

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas [doc. digital n. 56437980].

A Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem [doc. digital n.
57556991
].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido
o
paciente, por ordem do do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos n. 1000545-32.2020.811.0079 (Código 11563625).

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282 do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se a situação da prisão para situações extremas.

Segundo se infere do caderno processual digital, IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS foi preso em flagrante delito no dia 21 de agosto de 2020, após os policiais militares receberem informações de que ele estaria tentando vender um revólver [calibre .38], no município de Ribeirão Cascalheira/MT.

É dos autos que a guarnição realizou a abordagem do paciente no interior de uma residência, na qual estavam presentes diversos membros da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como onde foram encontradas drogas [5 (cinco) porções de substância análoga à crack, pesando, aproximadamente 30g (trinta gramas), uma porção de 3g (três gramas) de pó, aparentando ser cocaína, e 2 (dois) pés de maconha], 2 (duas) armas de fogo [1 (uma) pistola, marca Taurus, calibre .380 e 1 (um) revólver, calibre .32], 1 (um) rádio-transmissor e a quantia de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), em “notas picadas”.

Consta ainda que os policiais já estavam monitorando a residência onde o paciente foi detido, tendo em vista se tratar de um ponto para a mercancia de entorpecentes.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelos agentes de polícia da Delegacia de Ribeirão Cascalheira/MT, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“
Fomos informados que na Rua Jaú, em uma casa verde, tinha um grande fluxo de pessoas suspeitas de comercializar entorpecentes e armas de fogo; QUE na casa tinham duas motocicletas [...];
QUE os policiais civis fizeram monitoramento no local desde segunda-feira, dia 17/8/2020 e perceberam a presença de um suspeito conhecido por IGOR ASSIS SILVEIRA SANTOS, vulgo Igor Baleia, que estava oferecendo um revólver, calibre .38, cano longo, preto, para pessoas na cidade
; QUE a casa estava alugada para o senhor Victor Hugo Silva dos Santos, este faccionado ao Comando Vermelho; Outros três suspeitos, Diego Rodrigues, Guilherme e Cauã, também estava morando na residência, são faccionados ao CV; QUE na data de hoje, por volta das 14h, em campana policial, percebemos que um dos suspeitos, Cauã estava portando um revólver pequeno dentro da residência; QUE com a fundada suspeita e em situação de flagrante, os policiais civis adentraram a residência, sendo recebidos com um disparo realizado pelo suspeito Cauã, que juntamente com outros dois suspeitos fugiram do local [...] estes pularam o muro e seguiram para a rua dos fundos [...’; QUE a equipe saiu em perseguição e logrou êxito em capturar Diego e encontrar um revólver .32, com 4 munições intactas e uma deflagrada no lote vizinho a casa verde, onde os suspeitos pularam;
QUE a outra equipe de policial, que ficou na casa, estava revistando os suspeitos IGOR ASSIS e Victor Hugo e encontraram onde todos os suspeitos estavam diversos aparelhos celulares, porções análoga à maconha, rádio-transmissor, porção de cocaína em pó, porção de pasta-base e dinheiro
; QUE durante a revista o suspeito Victor Hugo [...] e ao ser abordado, portando uma pistola Taurus 638, calibre .380 [...]; QUE enquanto os suspeitos IGOR ASSIS e Diego Penha eram conduzidos para a Delegacia, outro suspeito, Caio Nerys de Oliveira passou pelo local e estava tirando fotos e realizando filmagens dos policiais, repassando as informações por meio de áudio, através do aplicativo Whatsapp para um grupo do Comando Vermelho, assim que foi abordado, Caio Nerys tentou quebrar o celular jogando ao solo, porém o policial que o abordou conseguiu evitar que o celular se danificasse; [...]
QUE logo em seguida, um grupo de três rapazes chegou ao local [...] procurando pelos suspeitos IGOR ASSIS

e Victor Hugo
[...] todos com celular e já conhecidos pelos investigadores de polícia de Querência
[...],
todos conhecidos por envolvimento com o tráfico de drogas e ligados ao Comando Vermelho
[...]”
(doc. digital n. 55300475).

No que concerne à tese suscitada pelo impetrante – referente a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que o paciente assumiu ser usuário de drogas e que apenas estava no local para comprar entorpecentes –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a ocorrência de elementos para a sua confirmação.

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é
inviável
na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada é a jurisprudência da Corte Cidadã:

“HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA [...] É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa [...] Habeas corpus não conhecido”.
(HC 541.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020)

No tocante à afirmação de que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e de não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:

“[...] Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para sua regularidade. O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infração penal. Além disso, verifico o pleno estado de flagrante delito, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento da prisão.

Nesse cenário, uma vez que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Lado outro,
em relação à custódia cautelar, entendo que estão presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva
.

[...]

Depreende-se que, no dia 21.08.2020, por volta das 14h00min, os policiais civis receberam denúncia anônima no sentido de estava sendo realizado tráfico de drogas em uma residência de cor verde, na Rua Jaú, Município de Ribeirão Cascalheira-MT.

De pronto, os policiais civis passaram a monitorar o local. Nesse sentido, constatou-se que o custodiado Igor Assis Silveira estava entrando no local, havendo a informação de que ele estava tentando vender uma arma calibre 38. Além disso, a casa estava alugada para o Victor Hugo Silva dos Santos, onde também residiam Diego Rodrigues, Guilherme e Cauã, todos supostamente integrantes da organização criminosa denominada de “comando vermelho”
.

[...]

Além do mais,
conforme o mesmo relatório, por meio de um áudio do aplicativo, verificou-se também que o custodiado Igor Assis tem relação direta com a venda de entorpecentes na região
.

[...]

Nesse cenário,
a existência dos crimes e os indícios de autoria
estão amplamente evidenciados no
auto de prisão em flagrante
, especialmente no laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (id. 37428652),
relatório de inteligência sobre as conversas de Whatsapp (id. 37428652)
, termo de apreensão (id. 37428651), bem como depoimentos dos policiais envolvidos na diligência (id. 37428648 e id. 37428648).

[...]

Com efeito, a manutenção da liberdade dos custodiados coloca em xeque a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime em apreço
.

A gravidade concreta das condutas perpetradas revela-se a partir da apreensão de diversos tipos de drogas e, até mesmo, das plantas de maconha encontradas no local, bem como das circunstâncias que permeiam o fato delitivo, ocasião em que fica demonstrada a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes)
.

Em especial, verifica-se que todos os envolvidos tinham ligação e são integrantes da organização criminosa intitulada de “comando vermelho”
.

Ademais, considerando o contexto da região que abrange esta comarca, o tráfico de drogas deve ser arduamente combatido, haja vista que enseja as demais práticas delituosas como forma de financiamento ao vício que provoca.

[...]

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social dos custodiados e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública e para prevenção de novos delitos”.
(doc. digital n. 55300473)

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que a autoridade coatora mostrou a necessidade da prisão, assentando-a na
periculosidade
do paciente, tendo em vista sua atuação no comércio de entorpecentes no município de Ribeirão Cascalheira/MT, aliado ao fato de que haviam indícios concretos de que ele tentava vender uma arma de fogo, no interior de uma residência que funcionava como “boca de fumo”, para membros da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar-lhe a custódia preventiva para garantir a
ordem pública
, com a indicação de fatos concretos e justificadores da sua imposição.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do paciente – quando o agente possui provável envolvimento com organizações criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“
[...] as demais circunstâncias
constatadas pela autoridade policial revelam a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva, apontando-se o provável envolvimento do agravante com organização criminosa (PCC)
, além da apreensão de entorpecentes [...] local que era conhecido como ponto de venda de drogas, circunstâncias essas que são aptas a indicar significativo envolvimento com a criminalidade [...]
(AgRg no RHC 128.253/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
.
[...]
(RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

No que concerne à alegação de que a segregação preventiva ofende o princípio da presunção de inocência, o pedido também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com o referido preceito constitucional,
verbis
:

[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Precedentes. [...]
(RHC 60.329/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Também não se sustenta a afirmação de que a prisão preventiva é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, o paciente não seria submetido à pena privativa de liberdade em regime fechado ou, ainda, de que seria possível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e de outros benefícios processuais.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes, bem como da existência de outras causas de aumento de pena. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...] PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação pena [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Além disso, o paciente também foi denunciado pelo crime do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, de modo que, caso seja condenado pela associação para o tráfico, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há se falar no emprego de medida diversa da prisão.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP
" (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017) [...]
Os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
[...] Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”
(RHC 127.741/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020).

Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “
eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como
primariedade
,
bons antecedentes
, residência fixa e trabalho lícito, por si sós,
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(HC 602.991/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
IGOR ASSIS OLIVEIRA SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020